Tribunal: TJPA
Processo: 0041212-92.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041212-92.2009.8.14.0301

APELANTE: MARIA IRANISE AVELINO DO NASCIMENTO, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: MARIA IRANISE AVELINO DO NASCIMENTO, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0041212-92.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
(ADVOGADOS CÁSSIO CHAVES CUNHA E MIZZI GOMES GEDEON)

EMBARGADA: MARIA IRANISE AVELINO DO NASCIMENTO
(ADVOGADO VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS contra acórdão proferido em apelação cível, ao argumento de existência de omissão e erro material quanto ao exame da tese de coisa julgada material decorrente de ação anteriormente ajuizada, sustentando que a autora já havia formulado pedido de diferenças de suplementação de aposentadoria no processo nº 2004.1.043390-4. Requereu o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao afastar a alegação de coisa julgada material; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de coisa julgada material ao consignar que a ação anterior discutia diferenças de complementação de aposentadoria referentes ao período de setembro de 1998 a julho de 2001, enquanto a presente demanda versa sobre parcelas posteriores, compreendidas entre agosto de 2001 e abril de 2006.

5.

A inexistência de identidade entre pedido e causa de pedir afasta a configuração da coisa julgada material, por ausência da tríplice identidade exigida.

6.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

7.

A pretensão da embargante possui caráter infringente, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida no acórdão embargado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

8.

Mesmo com a rejeição dos embargos, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2.

A inexistência de tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir afasta a configuração da coisa julgada material.

3.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando expõe de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

4.

A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 337, §§1º e 2º, 489, 505 e 508; CPC/1973, arts. 301, §2º, e 468; CF/1988, art. 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração,
pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta

Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0041212-92.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
(ADVOGADOS CÁSSIO CHAVES CUNHA E MIZZI GOMES GEDEON)

EMBARGADA: MARIA IRANISE AVELINO DO NASCIMENTO
(ADVOGADO VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS,
em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0041212-92.2009.8.14.0301, alegando a existência de vícios no julgado.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo, a existência de omissão e erro material por adoção de premissa equivocada, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese de coisa julgada material decorrente da ação anterior nº 2004.1.043390-4.

Alega que a embargada já havia formulado pedido de pagamento de diferenças de suplementação de aposentadoria desde a concessão do benefício até a regularização dos valores, razão pela qual eventual omissão da sentença anterior deveria ter sido impugnada por recurso próprio, e não por nova demanda.

Invoca, ainda, os arts. 323, 337, §§1º e 2º, 505 e 508 do CPC/2015, bem como o art. 468 do CPC/1973, requerendo o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

Por sua vez, defende a embargada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a questão da coisa julgada foi expressamente analisada no acórdão embargado, o qual reconheceu tratar-se de períodos distintos, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mera pretensão de rediscussão do mérito.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

Feito pautado para julgamento nesta sessão virtual
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0041212-92.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
(ADVOGADOS CÁSSIO CHAVES CUNHA E MIZZI GOMES GEDEON)

EMBARGADA: MARIA IRANISE AVELINO DO NASCIMENTO
(ADVOGADO VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à mera reiteração de argumentos já apreciados.

Na hipótese dos autos,
não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Com efeito, a questão relativa à alegada coisa julgada material foi expressamente enfrentada no julgamento da apelação, tendo o acórdão consignado, de forma clara e fundamentada, que a ação anteriormente ajuizada pela autora abrangia diferenças de complementação de aposentadoria relativas ao período de setembro de 1998 a julho de 2001, enquanto a presente demanda versa sobre parcelas posteriores, compreendidas entre agosto de 2001 e abril de 2006.

Constou, ainda, no voto condutor, que não se verificava a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir exigida para a configuração da coisa julgada material, razão pela qual foi afastada a preliminar suscitada pela recorrente.

Desse modo, verifico que o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e coerente, enfrentando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. O fato de a decisão ter sido contrária aos interesses da embargante não caracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração.

Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que exponha de forma clara as razões de seu convencimento, o que ocorreu no caso concreto, em consonância com o disposto no art. 489 do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Portanto, resta evidente que os presentes embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é inadmissível na via eleita.

Por fim, cumpre destacar que, mesmo com a rejeição dos embargos, ficam considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos conclusos.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026